Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-34.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000320-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDO SILVA DA COSTA - CPF: 213.039.401-91 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA –
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VALORES DEVIDOS A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – IPCA-E – REsp. 1.492.221/PR (REPETITIVO) – APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa.

Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Adquirido e não gozado o direito à licença-prêmio e férias, ante a aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, visto que houve a prestação do serviço e inegável benefício à Administração Pública, que não se pode presumir gratuito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento.

Condenação da Fazenda Pública em valores devidos a servidores e empregados públicos, logo, o índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E, em consonância com o Resp nº 1.492.221/PR (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança pelo Procedimento Ordinário
ajuizada por
Aldo Silva da Costa
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido que:

Reconheceu e declarou o direito do requerente ao recebimento
dos valores correspondentes às licenças-prêmio relativas aos períodos aquisitivos de 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013, bem como o direito às férias pertinentes aos períodos aquisitivos de 2009/2010 (15 dias), 2010/2011 (15 dias) e 2015/2016 (7/12 avos)
,

R$ 252.996,21 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) a título de licença-prêmio
, a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir do reconhecimento do valor em âmbito administrativo, ocorrido em
16.05.2016
(Id. 4568712); e

R$ 46.685,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) a título de férias não gozadas
, a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir do reconhecimento do valor em âmbito administrativo, ocorrido em
05.04.2016
(Id. 4568648 – p. 16).

Sem custas. Condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação até a faixa prevista no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, e em 8% do valor da condenação naquilo que a exceder, com supedâneo no art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil c/c § 5º, observadas as diretrizes contidas nas alíneas do § 2º do mesmo artigo.

O Recorrente levanta a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de

que
o período aquisitivo da licença prêmio referido nos autos, iniciou a contagem do prazo prescricional, na data prevista para a sua fruição, estando prescritas as licenças prêmios, referente aos quinquênios de
1998 a 2003
,
2003 a 2008
.E, quanto às férias não gozadas, afirma também estar prescrita a referente ao período aquisitivo 2009 a 2010, vez que cumprido o período aquisitivo, iniciou a contagem do prazo prescricional.

No mérito, argumenta que o apelado não merece licença prêmio, pel
o fato de não ter usufruído o benefício quando em atividade, não deve ser recompensado em direito a indenização, pois a única maneira de se esgotá-lo é não trabalhando.

Argumenta ainda, quanto a fixação dos juros moratórios e da correção monetária, que a mesma deve ser a descrita na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº. 11.960/2009 até o efetivo pagamento.

O Apelado apresentou contrarrazões, no Id. 1583932, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

O Apelante arguiu, preliminarmente, a
prescrição, sob o fundamento de

que
o período aquisitivo da licença prêmio referido nos autos, iniciou a contagem do prazo prescricional, na data prevista para a sua fruição, estando prescritas as licenças prêmios, referente aos quinquênios de
1998 a 2003
,
2003 a 2008
.E, quanto às férias não gozadas, afirma também estar prescrita a referente ao período aquisitivo 2009 a 2010, vez que cumprido o período aquisitivo, iniciou a contagem do prazo prescricional.

Tal argumento não merece prosperar.

Acerca do tema, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor aposentado deve ser contado a partir do ato de aposentadoria.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA.

1. "
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria
(...)" (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. (...)
2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.
(...)” (AgRg no REsp 1010627/SP, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 30/10/2008, DJe 17/11/2008)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 e 356/STF. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. ‘Segundo a firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a data de aposentadoria se constitui no termo inicial para contagem do prazo prescricional para requerer o direito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada.
MS nº 12.291/DF, Relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE). [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1253294/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 4/6/2010).

Portanto, conforme relatado, o apelado foi aposentado em 29/01/2016 (Id.456825- p.4), e a presente ação foi ajuizada em 10/01/2017.

Portanto, respeitado o prazo prescricional, é exigível o direito ao gozo de licença-prêmio e férias, convertida em pecúnia ao servidor aposentado, ora apelado, devendo o Estado proceder à sua concessão, sob pena de enriquecimento sem causa.

Isto posto,
rejeito
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança pelo Procedimento Ordinário
ajuizada por
Aldo Silva da Costa
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial.

Insurgiu o servidor contra
negativa por parte do estado de Mato Grosso de não haver a possibilidade de pagar
licença prêmio, pel
o fato de não ter usufruído o benefício quando em atividade, não deve ser recompensado em direito a indenização.

Debruço-me sobre esse ponto, primeiramente.

De acordo com o art. 118, da Lei Complementar Estadual nº 20/1992, uma das hipóteses de concessão do benefício da licença remunerada ao policial civil é a de “prêmio por assiduidade”, contemplada em seu inciso III.

No entanto, a superveniente Lei Complementar Estadual nº 59/1999 houve por bem estabelecer limitação ao gozo da mencionada benesse, nos seguintes termos:

Art. 2º Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.

Dessa forma, resta clara a vedação legal em relação à conversão da licença-prêmio em pecúnia para os ocupantes dos cargos sob a égide do diploma estadual, sendo impossível reconhecer o direito a fruição da benesse ao requerente, pois que servidores da ativa quando da demanda inicial.

Tal entendimento se impõe, pois, na condição de aposentado e considerando a mencionada vedação, não se encontra o servidor/apelado em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico.

Entretanto, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Inclusive, essa é posição desta E. Câmara, in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS — RECEBIMENTO DE FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE — CONVERSÃO EM PECÚNIA — ADMISSIBILIDADE – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DEVIDO AO SERVIDOR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. É obrigação do Município de Rondonópolis pagar ao servidor aposentado as férias, o adicional de assiduidade, bem como licença prêmio não usufruída na atividade. Segundo a firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a data de aposentadoria se constitui no termo inicial para contagem do prazo prescricional para requerer o direito de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada.
(Apelação/Remessa Necessária nº 9470/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento 06/06/2016, Data de Publicação no DJe 13/06/2016.

Referente à licença prêmio a possibilidade da sua conversão em pecúnia, como determinado pelo magistrado a quo é matéria já decidida pelo STF e por esta Corte de Justiça, conforme se vê abaixo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART.
459
DO
CPC
. LEGITIMIDADE PARA A ARGÜIÇÃO DA NULIDADE. AUTOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇAPRÊMIO NÃO GOZADA. DIREITO DO SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA SUPREMA CORTE.

1. O julgador pode remeter os autos à liquidação, em face do princípio do livre convencimento, na hipótese de pedido de indenização de férias ou licença-prêmio não gozadas, sem que tal procedimento implique ofensa ao art.
459
do
Código de Processo Civil
, sendo certo que a legitimidade para se argüir a sua violação é apenas do Autor.

2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que esse direito está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, e não no art.
159
do
Código Civil
, que prevê a responsabilidade subjetiva. Precedentes do STF.

3. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte.

4. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp 631858/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 15/03/2007, DJU 23/04/07).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001.

1. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, quando da aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. A Medida Provisória nº 2.180/2001, que modificou o artigo 1º-F da Lei nº
9.494
/97, determinando que os juros moratórios sejam calculados em 6% (seis por cento) ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, tem incidência nos processos iniciados após a sua edição.

3. Recurso parcialmente provido.
(REsp 829911/SC, 6ª Turma, rel. Min. Paulo Gallotti, j. em 24/11/2006, DJU 18/12/06).

Por outro lado, as férias não gozadas se incorporam ao patrimônio do servidor que, por qualquer motivo, tenha rompido o vínculo com Administração ficando impossibilitado de gozá-las, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do particular, o que é inadmissível.

Nesse sentido é o entendimento pacífico desta E. Corte, conforme se infere dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - FÉRIAS - DIREITO ASSEGURADO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O art.
39
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
expressamente dispõe que são devidos aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, o direito às férias. Logo, como cargo público engloba tanto os de provimento efetivo como os de comissão, imperiosa a condenação do Município em indenizar o Recorrido que não recebeu os valores a elas (férias) referentes. (
Ap 139903/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2010, Publicado no DJE 22/04/2010).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO - PERCEPÇÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - VIABILIDADE - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O servidor público que tem reconhecidos os requisitos legais de aquisição de licença-prêmio relativa ao quinquênio 1997/2002 e férias do período de 2004/2005, ante a transferência para a reserva remunerada, faz jus ao recebimento em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(Ap 34604/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2010, Publicado no DJE 08/10/2010).

Cumpre registrar, que, demonstrada a existência dos direitos pleiteados pelo Requerente e não tendo o Requerido comprovado a existência de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito deste, a procedência dos pedidos formulados é medida que se impõe.

Destaco que o pedido de condenação em valor certo deve ser acolhido, seja pelo reconhecimento de tais valores em âmbito administrativo (Id. 4568712 – p. 9 e Id. 4568648 – p. 16), seja pela ausência de impugnação específica por parte do Requerido.

S
endo certo, não merecendo maiores digressões sobre o direito pleiteado.

Por fim, o Apelante recorre ainda, quanto a fixação dos juros moratórios e da correção monetária, que a mesma deve ser a descrita na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº. 11.960/2009 até o efetivo pagamento.

Ao manusear os autos, não está por todo equivocado, o argumento trazido pelo apelante, constato que deve ser exercido de forma positiva, pois o plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, no caso específico, em se tratando de condenação da fazenda pública quanto à valores devidos a servidores e empregados púbicos, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes:

[...] 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
(...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)

(STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) grifei.

A decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo. Especificamente quanto ao regime dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, a orientação firmada pela Corte foi a seguinte: Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário;
Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

(RE 870.947 RG, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27.04.2015).

Assim sendo, também agiu com acerto o magistrado ao decidir neste ponto.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020